Tribunal: TJSP
Processo: 2211291-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de rescisão contratual - Tutela de urgência – Pretendido pela agravante o arresto do imóvel ou do veículo por ela indicados, de propriedade das agravadas – Inviabilidade de tal providência no limiar do processo de conhecimento – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Inexistência de

Ementa:
Ação de rescisão contratual - Tutela de urgência – Pretendido pela agravante o arresto do imóvel ou do veículo por ela indicados, de propriedade das agravadas – Inviabilidade de tal providência no limiar do processo de conhecimento – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação - Inexistência de indícios seguros revelando que as agravadas estejam alienando bens que possuem ou estejam praticando qualquer outro artifício fraudulento – Ação de rescisão contratual que se encontra em sua fase inicial – Agravadas que nem sequer foram citadas – Prematura a concessão da tutela almejada - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211291-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ROSEVONE
PREZIOSA DE FREITAS, são agravados CONSTRUTORA ALVES E BARCELOS
LTDA, LEONARDO MARQUES BARCELOS, RAIMUNDO ALVES LIMA, TAIS
ZENEZI SCARPIN, PAULO BRANCO DA SILVA e EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO ERMELINDA BRANCO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211291-81.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33937 Digital
AGRV.No: 2211291-81.2020.8.26.0000
COMARCA: Mauá (2a Vara Cível)
AGTE. : Rosevone Preziosa de Freitas
AGDAS. : “Construtora Alves & Barcelos Ltda.” e “Empreendimento Imobiliário
Ermelinda Branco SPE Ltda.”
Ação de rescisão contratual - Tutela de urgência Pretendido
pela agravante o arresto do imóvel ou do veículo por ela
indicados, de propriedade das agravadas Inviabilidade de tal
providência no limiar do processo de conhecimento Ausência
dos requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada,
notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação - Inexistência de indícios seguros revelando que as
agravadas estejam alienando bens que possuem ou estejam
praticando qualquer outro artifício fraudulento
Ação de
rescisão contratual que se encontra em sua fase inicial
Agravadas que nem sequer foram citadas
Prematura a
concessão da tutela almejada - Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação de rescisão contratual c.c. devolução de
parcelas pagas, pagamento de multas contratuais e indenização por danos materiais e
morais (fl. 29), de rito comum, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado
pela agravante, para que fosse determinado o arresto do imóvel ou do veículo por ela
indicados, de propriedade das agravadas (fl. 55), ao abrigo dessa fundamentação: “(...)
não comprovou a autora o efetivo e fundado risco ao resultado útil da demanda
promovida em face dos requeridos, de modo a justificar o arresto pleiteado” (fl. 27).
Sustenta a agravante, autora da aludida ação, em síntese, que:
celebrou contrato de compra e venda de unidade habitacional com as agravadas; não foi
dado início à execução da obra; já pagou o total de R$ 15.129,43; é legítimo o seu
direito de rescindir o contrato por culpa exclusiva das agravadas e de obter a devolução
do valor pago; há uma expressiva quantidade de processos de cobrança contra as
agravadas; em tais processos, tem sido enorme a dificuldade para citar os réus e os seus
representantes, os quais se estão ocultando; o empreendimento em questão resultou na
venda de 496 unidades; as antigas sedes das agravadas estão fechadas, sem placas; está
demonstrado o risco ao futuro recebimento do valor por ela pago; estão presentes os
requisitos necessários à antecipação da tutela; a situação é de iminente e evidente risco;
é primordial que se garanta o futuro recebimento e a efetiva tutela jurisdicional; deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211291-81.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ser determinado o arresto do terreno objeto do contrato, de propriedade da construtora
agravada, ou o arresto do veículo registrado em nome da empresa de empreendimento
imobiliário agravada (fls. 4/23).
Não houve preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da
justiça gratuita (fl. 26).
Não foram intimadas as agravadas para responderem ao recurso,
visto que não estavam elas representadas, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.
Explicando:
2.1. O instrumento de antecipação dos efeitos da tutela, enquanto
espécie das chamadas tutelas de urgência, prestigia a eficiência da prestação
jurisdicional e deve ocorrer em um juízo de cognição sumária, relativamente à matéria
posta “sub judice”, como forma de conferir à parte litigante um meio, ainda que
provisório, de satisfação de seu interesse, evitando o esvaziamento da eficácia de
eventual tutela definitiva em virtude do decurso do tempo.
Para tanto, prevê o art. 300 do atual CPC a observância de certos
requisitos, sem os quais não é possível a antecipação dos efeitos da tutela em caráter
antecedente ou incidente.
Confira-se:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou
após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão”.
Exige a lei processual, assim, daquele que pretende ser
beneficiado com a tutela de urgência: a) a demonstração de elementos de informação
que conduzam à verossimilhança de suas alegações; b) o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação decorrente da demora na prestação jurisdicional; c) a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
De outra banda, não é necessária a apresentação de prova capaz
de formar juízo de absoluta certeza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211291-81.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Basta que o interessado apresente elementos de informação
consistentes, robustos, aptos a proporcionar ao julgador o necessário à formação de um
juízo de real probabilidade a respeito do direito alegado.
2.2. No caso em tela, alegou a agravante, na inicial da ação, que:
em 15.5.2018, celebrou com as agravadas compromisso de venda e compra de imóvel
na planta, mais precisamente, da unidade 131, bloco 2, que seria construída na Av.
Benedita Franco da Veiga, no 940, em Mauá/SP (fl. 30); parte do valor seria financiada
pela Caixa Econômica Federal (fl. 30); no mês de abril de 2019, todos os compradores
foram chamados por mensagem a comparecer na obra para uma reunião (fl. 31); em tal
reunião, a construtora agravada noticiou que, daquele momento em diante, a obra seria
conduzida pela “Arcus Construtora e Incorporadora Eireli” e que a Caixa Econômica
Federal havia rescindido o contrato com ela (fl. 31).
Afirmou a agravante que: foi informada, na referida reunião, que
uma nova instituição ficaria responsável pelo financiamento, porém, esta não facilitaria
o pagamento, como a Caixa Econômica Federal (fl. 31); o terreno onde seria edificado o
empreendimento está matriculado sob o no 66.208 do CRI da comarca de Mauá/SP,
sendo de titularidade da construtora agravada (fl. 31); as agravadas não cumpriram a sua
parte no contrato (fl. 31); não houve nem sequer o início das obras (fl. 31); o contrato
estipula o prazo de conclusão da obra em 31.12.2019, com tolerância de 180 dias, ou
seja, até 31.6.2020 (fl. 32); o alvará para construção venceu em 1.11.2019, mas, mesmo
antes de vencer, a Prefeitura Municipal já havia suspendido a licença concedida (fl. 33);
está caracterizado o descumprimento contratual por parte das agravadas (fl. 34); já
pagou a soma de R$ 15.129,43 (fl. 34).
Acrescentou a agravante que: há uma expressiva quantidade de
processos de cobrança em face das agravadas e dos sócios, com potencial de aumento
desse número, tendo em vista que o empreendimento em discussão resultou na venda de
496 unidades (fl. 35); em tais processos, é grande a dificuldade para citar os réus, os
quais se estão ocultando (fl. 37); existem vários processos em face dos sócios das
agravadas (fl. 38); as antigas sedes das agravadas estão fechadas, sem placas e, de
acordo com uma ex-funcionária da empreendedora agravada, esta encerrou as atividades
e está em débito com os funcionários (fl. 39).
Todavia, inviável, no limiar do processo de conhecimento, o
deferimento da tutela de urgência de arresto.
Isso porque não estão presentes, em sede de cognição sumária, os
requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, notadamente o perigo de
dano irreparável ou de difícil reparação.
O fato de as agravadas terem diversos “processos e condenações”
contra elas, por si só, não basta para se concluir que se encontrem em estado de
insolvência (fls. 9/10).
É necessária a presença de elementos convincentes para a
caracterização da ventilada hipótese.
Não há, por outro lado, indícios seguros revelando que as
agravadas estejam alienando bens que possuem ou estejam praticando qualquer outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211291-81.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artifício fraudulento, a fim de frustrarem a futura execução ou lesarem credores, a
legitimar a medida requerida.
Aliás, cuida-se de ação de rescisão contratual em sua fase inicial,
não tendo as agravadas nem sequer sido citadas.
Consoante assinalado na decisão hostilizada:
“Descabe nesse momento a concessão de tutela de urgência
pretendida pela autora, pois pretende resguardar bens do devedor
para o pagamento futuro da dívida, em eventual condenação.
Contudo, os documentos juntados aos autos não são suficientes
para conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora. Os
fatos são controvertidos e somente podem ser melhor analisados
sob o contraditório. Inexiste demonstração de forma cabal de que
se encontram em situação de insolvência ou que estejam
praticando a dilapidação de seu patrimônio ou outro ato
fraudulento. Portanto, não comprovou a autora o efetivo e
fundado risco ao resultado útil da demanda promovida em face
dos requeridos, de modo a justificar o arresto pleiteado” (fls.
26/27).
Acerca desse assunto, já houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Tutela de urgência. Rescisão de contrato cumulada com
restituição de quantias pagas. Compromisso de compra e venda
de imóvel. Pretensão das autoras de arresto de bens de um dos
réus. Perigo de dano iminente não caracterizado pelos elementos
constantes dos autos. Indeferimento. Decisão que se mostra
acertada. Agravo de instrumento não provido.
(...).
Dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a presença
dos requisitos autorizadores da medida pretendida pelas
agravantes, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, na medida em que não há, por ora, nenhum
indício nos autos de que os agravados não reúnam condições de
suportar eventual condenação ou de que estejam adotando
medidas tendentes ao esvaziamento de patrimônio. Prematura,
dessa forma, a medida pretendida, necessária, ao menos, a
instauração do contraditório para que se tenha um melhor
panorama da controvérsia, assegurando aos agravados o direito de
defesa antes de se proceder à constrição de seus bens” (AI no
2233370-88.2019.8.26.0000, de São Paulo, 33a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. SÁ DUARTE, j. em 30.10.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211291-81.2020.8.26.0000 -Voto no
6
“Agravo de instrumento. Ação de rescisão de contrato de compra
e venda de imóvel na planta. Tutela de urgência. Arresto.
Bloqueio do imóvel objeto do negócio para garantia de satisfação
de eventual crédito apurado ao final em favor do comprador.
Pretensão que não comporta acolhimento neste momento
processual.
Requisitos
autorizadores
da
medida
não
vislumbrados. Ausência de risco ao resultado útil do processo.
Inexistência de indícios de que a devedora busca dissipar seus
bens. Risco de insolvência não demonstrado. Precedentes da
jurisprudência.
Recurso
desprovido”
(AI
no
2223502-86.2019.8.26.0000, de São Paulo, 36a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. MILTON CARVALHO, j. em
22.10.2019).
Em suma, é prematura a concessão da tutela almejada.
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão impugnada (fls. 26/27).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator